Tribunal: TJDFT
Processo: 0000232-55.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. REVISÃO. ANTECEDENTES PENAIS. PRESENÇA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.

2. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pelo réu. 2.1. Sentença monocrática firmada em conjunto robusto de provas que demonstra autoria e materialidade delitivas e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável ao recorrente.

3. Revista parcialmente a dosimetria penal para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, eis que não prejudicam ao apelante, para fins de exasperação da pena, o fato de o delito ter sido praticado em conhecido local de tráfico ou a apreensão de uma balança de precisão.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.